Tribunal: TJES
Processo: 5033153-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033153-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC e outros
RECORRIDO: BRUNA LOPES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033153-28.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: AMERICAN AIRLINES INC

EMBARGADO
: BRUNA LOPES DOS SANTOS, JULIO CESAR DE MEDEIROS, MAYANNARA TRINDADE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE RECORRENTE NO ACÓRDÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA GOL LINHAS AÉREAS S/A. FUNDAMENTAÇÃO QUE MENCIONOU A CORRÉ AMERICAN AIRLINES. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte embargante a ocorrência de erro material no acórdão proferido, uma vez que constou como recorrente a empresa American Airlines, quando, em verdade, o recurso inominado foi interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S/A.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui razão, já que, compulsando os fólios processuais, verifica-se que a peça recursal foi protocolada exclusivamente pela GOL Linhas Aéreas S/A, tendo o acórdão incorrido em equívoco ao atribuir a autoria do recurso à corré American Airlines.

5. No caso dos autos, a correção do erro material impõe a readequação da fundamentação para que as razões recursais sejam formalmente atribuídas à real recorrente, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento ante a responsabilidade solidária das companhias aéreas na cadeia de prestação de serviço.

6. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o erro material existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:

“
1. A recorrente AMERICAN AIRLINES insurge-se contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea GOL, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração substancial do voo contratado pelos autores. A documentação constante dos autos revela que as requeridas atuaram de forma integrada na operação do trecho internacional e das conexões, compondo cadeia de fornecimento única para fins de responsabilidade consumerista. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos decorrentes de sua má execução. A alteração significativa de itinerário, com aumento do tempo total de deslocamento, mudança de conexões e maior desgaste dos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade solidária das empresas demandadas. A recorrente não demonstrou qualquer excludente capaz de afastar sua responsabilidade
”.

(...)

6. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.”

Leia-se
:

“1. A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A insurge-se contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea GOL, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração substancial do voo contratado pelos autores. A documentação constante dos autos revela que as requeridas atuaram de forma integrada na operação do trecho internacional e das conexões, compondo cadeia de fornecimento única para fins de responsabilidade consumerista. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos decorrentes de sua má execução. A alteração significativa de itinerário, com aumento do tempo total de deslocamento, mudança de conexões e maior desgaste dos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade solidária das empresas demandadas. A recorrente não demonstrou qualquer excludente capaz de afastar sua responsabilidade.

(...)

6. CONDENO a recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.”

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)